Tribunal: TJDFT
Processo: 0726586-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726586-40.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVANE MOREIRA SOUZA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Em 12.08.2024, proferido o seguinte despacho: “Em 16.07.2024, intimado o BANCO BMG S.A. (réu/apelado) para que regularizasse sua representação processual, instruindo para tanto o feito com procuração, em até 10 (dez) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas (ID 60899946), conforme preceituado pelo inciso II do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil (ID 61573829). Em 27.07.2024, certificado acerca da intimação do réu/apelado, por expedição eletrônica, com registro de ciência em 26.07.2024 (ID 62156857). Em 05.08.2024, o réu/apelado, objetivando dar cumprimento (ID 62477691), instruiu o feito com procuração outorgada em 07.03.2023, cuja validade, de 1 ano (ID 62477695 - Págs. 1 e 4), já se expirou. Desse modo, e porque persiste a irregularidade na representação processual, assinalo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que seja sanado o referido vício, sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas (ID 60899946), conforme preceituado no inciso II do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil” (ID 62740480) Em 22.08.2024, BANCO BMG S.A. (réu/apelado), objetivando dar cumprimento, instruiu o feito, novamente, com a mesma procuração: outorgada em 7.3.2023, cuja validade, de 1 ano (ID 63142603 – Págs. 1 e 4), já se expirou. Na oportunidade, instruiu também com dois substabelecimentos, ambos com reserva de poderes, conferidos em 20.3.2024 e 5.6.2024, respectivamente (IDs 63142601 e 63142602). Nesse contexto, e porque o comparecimento do réu/apelado aos autos, inclusive para solicitar que as futuras intimações passem a ser realizadas exclusivamente em nome de novos patronos que logrou indicar (ID 63142600 - Pág. 1), cujo cadastro já foi providenciado pela Secretaria da Turma (certidão - ID 63217561), revela o interesse em dar cumprimento à ordem, assinalo o prazo suplementar de 10 (dez) dias para que seja regularizada a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas (ID 60899946), conforme § 2o do inciso II do artigo 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora